Tribunal: CARF
Processo: 16561.720132/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720132/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.066 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
NASKA DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não há que se conhecer do recurso voluntário do responsável tributário quando
a DRJ exonerou todo o crédito na sua decisão. Não restou discussão para o
sujeito passivo rebater.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Auto de infração de IRPJ (R$ 80.022,18), CSLL (R$ 45.281,53), PIS (R$
27.287,98) e COFINS (R$ 125.944,83), referentes aos anos de 2006 e 2007.
Primeiramente, o Sócio Renato Borges Moreira alega que sua inclusão na empresa
se deu de forma indevida e não autorizada, com assinaturas falsificadas. Houve boletim de
ocorrência. Diz que nunca conheceu a empresa ou seus sócios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720132/2012-88
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720132/2012-88

Os demais sócios não foram localizados nos endereços fornecidos e foram
intimados por edital.
Caracterizada dissolução irregular na Naska, foram adotadas providências
pertinentes (i) arquivamento do Distrato Social; (ii) aprovação das contas e liquidação do
patrimônio; (iii) baixa nos órgãos de registro; (iv) informação aos órgãos de fiscalização e
controle.
Quanto aos fatos, os sistemas da RFB detectaram volumosa movimentação
financeira para o período, para as quais a empresa não apresentou documentos contábeis e
fiscais. Revelada intensa movimentação financeira e, considerando a absoluta ausência de
recolhimento de tributos, irrefutável seria a sonegação.
Solicitou-se RMF às instituições financeiras, por meio da qual registrou-se
créditos não comprovados pela Naska.
Parte dos créditos bancários foram identificados e guardavam relação com a
atividade de revenda de cereais.
No curso da ação fiscal evidenciou-se o não atendimento às inúmeras intimações
para apresentação do Livro Diário, Livro Razão e Arquivos Digitais.
Com base na movimentação financeira, arbitrou-se o lucro em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Além disso, houve responsabilização solidária de José Grizar Fernandes de Lima
Junior, Carlos Roberto de Ponte, Ricardo de Souza Santos, Vanderlei Carlos Tiecher Martins e
Marcio Gabriel Oquiles, JD Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
Houve qualificação da multa para 150%.
As Impugnações começam às efls. 3.641. Ricardo Souza Santos apresenta a sua
defesa alegando que é representante comercial e recebia comissão de terceiros. Alegou, ainda,
decadência, pois ainda que se considere a ocorrência do fato gerador em 31/12/2006, a ciência do
auto de infração só se deu em 27/11/2012.
Depois discorre sobre a responsabilidade solidária, visando afastar o instituto de
sua pessoa.
Os valores apurados nos autos, segundo ele, estariam incorretos, pois a soma
totalizaria R$ 168.541,00 enquanto o auto aponta R$ 914.430,52, uma diferença de R$
745.889,52.
Sobre a presunção legal de omissão de rendimentos alega que para que se
presuma omissão de receitas não é suficiente a existência de meros depósitos em conta bancária,
porque estes podem não representar receitas. É preciso que existam fatos comprovados que
possibilitem a sua correlação com omissão de receitas.
Alguns créditos, segundo a empresa, se tratavam de entradas de valores
provisórios para compra de mercadorias de terceiros, por.ex.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720132/2012-88

Teria havido falta de cuidado da autoridade fiscal em analisar os valores que
poderiam ser base de cálculo dos tributos daqueles que não o seriam.
JD Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda também apresenta
sua Impugnação (efls. 3.892) na condição de responsável tributária, alegando: (a) decadência; (b)
quebra do sigilo bancário; (c) inexistência de responsabilidade por débitos da Naska; (d) omissão
de receitas evidenciada por movimentação bancária; (e) impossibilidade de transferência de
penalidade para pessoa diversa do autor; (f) impossibilidade de se adotar presunções para se
atribuir a responsabilidade da Impugnante às penalidades; (g) impossibilidade de incidência de
juros sobre multa; (h) não participação da Impugnante em atos de sonegação e conluio; (i) da
suposta dissolução irregular da Impugnante.
Às efls. 4.130 a DRJ apresenta sua decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2006,
31/12/2006, 31/01/2007, 31/03/2007 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA
DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de informações bancárias obtidas junto às
instituições financeiras constitui simples transferência à administração tributária e não quebra do
sigilo bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador: 30/11/2006,
31/12/2006, 31/01/2007, 31/03/2007 PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como
o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao lançamento do
crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Na falta de
pagamento ou na ocorrência de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial do prazo para a Fazenda
Pública lançar é o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. A multa de
ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora,
calculados com base na taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS
FISCAL. O recebimento de cheques da empresa autuada não é suficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária da pessoa jurídica beneficiária destes valores, ainda que nenhuma das
empresas tenha atendido as intimações fiscais e não tenha sido encontrada em seus endereços
cadastrais, cabendo à fiscalização provar que as pessoas jurídicas envolvidas tiveram interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTOS DA AUTUADA. FALTA DE PROVA DA CAUSA.
PAGAMENTOS DE DESPESAS DA AUTUADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO. Pessoa física que recebe vultosa quantidade de recursos da fiscalizada sem
apresentar provas da alegada razão destes recebimentos e que realiza pagamentos de despesas da
mesma fiscalizada deve ser responsabilizada solidariamente pelo crédito tributário constituído
contra a pessoa jurídica.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Data do fato gerador:
31/12/2006, 31/03/2007 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. INTIMAÇÃO REGULAR. REQUISITO
ESSENCIAL. É requisito essencial para a caracterização da presunção legal de omissão de
receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada que aja intimação para
a comprovação destes valores ainda que a pessoa jurídica não seja encontrada no endereço
declarado e o único meio de intimar os sócios seja por Edital.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720132/2012-88

Ao final, a DRJ vota para que se julguem procedentes em parte as impugnações
apresentadas, exonerando integralmente o crédito tributário (efls. 4163).

Ricardo Souza Santos apresenta seu Recurso Voluntário às efls. 4.197. Alega
decadência, prevista no art.150, §4o, tendo em vista os tributos serem de lançamento por
homologação. Assim tendo em vista que o auto foi lavrado em 20/11/2012, decorreu mais de 5
aos com relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e janeiro/2007, devendo ser o
lançamento cancelado e o auto considerado nulo.

O termo de sujeição passiva não atendeu, segundo Ricardo, aos requisitos do art.
11 do Decreto no 70.235/72, pois não conteve a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de
outro servidor autorizado. O Delegado da Receita Federal que deveria ter assinado o auto de
infração não o fez. O art. 59 do mesmo Decreto considera nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente.

Teria havido, ainda, violação ao princípio da legalidade, por ter imposto sujeição
passiva ao Recorrente com base no art. 124 e art. 135, III, do CTN, sem comprovar que este
tinha “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” ou
“praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei.”
Seria nulo o auto de infração e o termo de sujeição passiva por contrariar garantias
e princípios constitucionais. O Fisco já possuía informações bancárias da Naska antes de solicitar
RMFs dos bancos, o que constituiria quebra de sigilo bancário, pois solicitadas sem autorização
judicial. Toda a autuação teria se baseado em prova ilícita.

A Requisição de Movimentação Financeira deve ser emitida após a intimação do
sujeito passivo. Esta regra não teria sido cumprida pois diante da impossibilidade da intimação
da pessoa jurídica e do sócio, deveriam ser intimados sócios anteriores.

Não seriam devidos os acréscimos (multa e juros) exigidos pelo Fisco. Não teria a
parte praticado atos com dolo, fraude, sonegação conluio, portanto a multa não deveria ser
qualificada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso Voluntário do responsável Ricardo Souza Santos é tempestivo e
dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por isso, passo a analisa-lo.
A Naska não recorreu, pelo fato de a DRJ ter exonerado o crédito tributário,
conforme Comunicado ECOB 168/2015, constante às efls. 4.193.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720132/2012-88

No processo, o Fisco encontrou intensa movimentação financeira sem origem
comprovada. Não conseguiu verificar nos livros contábeis da empresa, porque estes não foram
entregues. Diante disso, houve o arbitramento do lucro e ainda o enquadramento como
sonegação fiscal, razão pela qual agravou-se a multa.
A despeito do posicionamento do Fisco, contudo, a DRJ, ao julgar, considerou
procedentes em parte as alegações da Recorrente (Naska), mas exonerou totalmente o crédito
tributário. (efls. 4.163).
A parte julgada procedente foi a responsabilização dos sócios, inclusive de fato
(Ricardo Souza Santos), assim como da empresa JD.
Mas, na visão da DRJ, para que se possa aplicar a presunção legal de omissão de
receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, como foi o caso, é
necessário que haja regular intimação para que o sujeito passivo comprove a origem dos valores
creditados nas contas bancárias de sua titularidade.
“Existência nos autos de intimações para apresentação de extratos bancários, de
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira dirigidas aos bancos (fls.278 a
295), de cópias dos extratos de cheques (fls. 296 a 3412), de intimações (no caso, por edital)
para que as pessoas físicas responsáveis compareçam à repartição fiscal para prestar
esclarecimentos (fls. 3425 e 3431) e até mesmo diligências realizadas nas pessoas físicas e
jurídicas que se relacionaram com a fiscalizada (fls. 3437 a 3560) não permitem à fiscalização
deixar de intimar, ainda que por Edital, para que se comprove a origem dos depósitos e créditos
bancários que beneficiaram a empresa sob pena de caracterização da presunção legal prevista
no 42 da Lei no 9.430/1996.” (DRJ)
O fato é que nos presentes autos, a relação de depósitos bancários apontados como
receitas omitidas somente surge no Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de
infração. Isto não é admitido pela jurisprudência administrativa.
“Além da falta de intimação, há erro de cálculo no lançamento referente ao mês
de dezembro de 2006, cujos depósitos bancários relacionados (fl. 53) totalizam R$168.541,00,
enquanto a fiscalização utilizou erroneamente o montante de R$914.430,52. Se o lançamento
não estivesse sendo julgado integralmente improcedente, seria o caso de exoneração parcial
decorrente deste erro de cálculo e não de nulidade do lançamento como defende um dos
responsáveis, já que não está caracterizada nenhuma da hipóteses do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972.”
Com isso, a DRJ desonera a empresa e seus representantes de qualquer
pagamento. A decisão da DRJ exonera o crédito tributário, o que inclusive já foi implementado
pela RFB (fls. 4079), zerando a exigência. Não há contra o que recorrer.
O dispositivo da DRJ contém uma impropriedade, pois deu provimento parcial à
impugnação, mesmo tendo exonerado todo o crédito tributário. A exoneração do crédito
tributário, contudo, retira a possibilidade de qualquer interessado (contribuinte ou responsável)
apresentar recurso voluntário, pois não há mais matéria sobre a qual se debruçar.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.066 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720132/2012-88

Por esta razão, não posso conhecer do recurso voluntário do Sr. Ricardo Souza
Santos, pois perdeu seu objeto.
DISPOSITIVO
Isto posto, não conheço o Recurso Voluntário do responsável Ricardo Souza
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 4145
DF CARF MF
Original